Tribunal: CARF
Processo: 10880.933206/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933206/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.012 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CAÇAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE
IRPJ. TOTAL DEDUZIDO AO FINAL DO PERÍODO. DIVERGÊNCIA
COM VALORES DECLARADOS EM DCTF. CRÉDITO NÃO
RECONHECIDO.
Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa do IRPJ
quando, ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que o apurado
em determinado mês, o valor total deduzido ao final do ano calendário, a título
de pagamento de estimativas, é maior que a soma de estimativas declaradas em
DCTF, sendo que tal diferença é superior ao crédito postulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933206/2013-36
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933206/2013-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-51.709,
proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada para manter na
íntegra o Despacho Decisório, onde, NÃO se reconhece o Direito Creditório, NÃO
homologando a compensação dos débitos informados na PER/DCOMP.
A interessada acima qualificada apresentou em 18/02/2011 o PER/DCOMP no
32528.87258.18211.1.3.04-9539, fls. 02 a 06, por meio do qual foi compensado Crédito do
Imposto de Renda pessoa Jurídica - IRPJ – Código de Receita 2362 - com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 63.334,93 seria decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior, período de apuração 30/04/2009, efetuado em 28/05/2009.
A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ e sua DCTF, recalculando para R$
0,00 o IRPJ referente ao mês de abril/2009, fls. 169 a 171, 252 e 261, que daria azo ao
pretendido crédito. Entretanto, também retificou em suas DIPJs apresentadas em 24/11/2010 e
04/09/2013, o valor informado do IRPJ Mensal Pago por Estimativa – Linha 18 - Ficha 12A –
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real- PJ em Geral para R$ 143.083,20, fls. 227,
241, 252 e 266, assim, foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento foi
utilizado para compor a apuração do saldo negativo do IRPJ no final do período de apuração
31/12/2009.
Por meio do Despacho Decisório no 057873283, de 02/08/2013, ciência em
12/08/2013, constante nos autos, fls. 07 a 11, não foi homologada a Declaração de Compensação
citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Enquadramento Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A pessoa jurídica apresentou manifestação de inconformidade, fls. 12 a 20,
alegando em síntese, que efetuou recolhimento de tributo a maior, sendo que, apenas
posteriormente, verificou que o valor correto do débito tributário era inferior ao inicialmente
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933206/2013-36

apurado, declarado e recolhido. Dessa forma, requereu a compensação do valor pago a maior,
tendo deixado, em um primeiro momento, de retificar a obrigação acessória (DCTF). No entanto,
tão logo percebido o equívoco, procedeu corretamente a retificação.
O pleito foi analisado pela DRJ de Recife que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a
realização de diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora
decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as quais considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE
IRPJ.
TOTAL
DEDUZIDO
AO
FINAL
DO
PERÍODO.
DIVERGÊNCIA COM VALORES DECLARADOS EM DCTF.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Não cabe reconhecimento de direito creditório relativo à estimativa do
IRPJ quando, ainda que o contribuinte tenha recolhido valor a maior que
o apurado em determinado mês, o valor total deduzido ao final do ano
calendário, a título de pagamento de estimativas, é maior que a soma de
estimativas declaradas em DCTF, sendo que tal diferença é superior ao
crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, e alegando
ainda a impossibilidade de exigência de multa e juros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933206/2013-36

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Quanto à impossibilidade de exigência de juros e multa, são alegações que não foram
objeto de manifestação de inconformidade da recorrente no seu recurso de e-fls. 12/20 junto à
DRJ, a qual, por sua vez, também não julgou o assunto, visto sequer ter sido provocada para tal.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário nesse aspecto, deixando de apreciar as
referidas matérias inovadoras, inclusive, para evitar supressão de instância.
Ressalto, pois, que a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações
e novos documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo
Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532,
de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o
9.532, de 1997).
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933206/2013-36

Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada o
recurso administrativo, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
Nesse aspecto, não conheço dessa matéria – aplicação das multas e juros.
Preliminar
A Recorrente sustenta que se a documentação trazida aos autos deve ser
detalhadamente analisada ou que análises adicionais devem ser realizadas, o julgamento deve ser
convertido em diligência, com respaldo no disposto no artigo 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/72 para que às Autoridades Fiscais que respondam aos seguintes quesitos:
a) Qual é o valor de CSLL (2484) devido no mês de abril de 2009?
b) O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto? e
c) Os sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) apontam que o crédito
ora analisado está disponível?
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a diligência requerida
deva ser denegada. Segundo dispõe o art. 16, III do Decreto 70.235/72, a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Ainda que se alegue o princípio da verdade material, a Recorrente deveria ao menos
ter apresentado indícios da utilidade de se converter o julgamento em diligência, o que não o faz
em seu recurso.
Nesse sentido, em consonância com o artigo 18 do Decreto 70.235/72, indefiro o
pedido de diligência requerido.
Mérito
A Autoridade Administrativa não homologou pedido de compensação efetuado em
2009, em razão de o alegado crédito ter supostamente sido utilizado durante o ano-calendário.
Vejamos:
6.1. No mérito, tem-se que a interessada efetuou, em 28/05/2009,
pagamento de DARF relativo ao IRPJ, fls. 130 e 131. Por entender que o
pagamento foi indevido ou a maior, transmitiu o PER/DCOMP em
exame, por via do qual compensou débitos de sua responsabilidade.
6.2. Através do despacho decisório de fls. 07 a 11, a Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT- São
Paulo identificou integral utilização anterior do pagamento para quitação
de débito do IRPJ. Assim, restou inexistente o crédito reclamado, razão
pela qual não foi homologada a compensação.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933206/2013-36

6.3. A contribuinte, alegou em síntese que se equivocou ao não retificar a
DCTF, e que posteriormente o fez, fls. 12 a 20.
6.4. A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ e sua DCTF,
recalculando para R$ 0,00 o IRPJ referente ao mês de abril/2009, fls. 169
a 171, 252 e 261, que daria azo ao pretendido crédito. Entretanto,
também retificou em suas DIPJs apresentadas em 24/11/2010 e
04/09/2013, o valor informado do IRPJ Mensal Pago por Estimativa –
Linha 18 - Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real- PJ em Geral para R$ 143.083,20, fls. 227, 241, 252 e 266, assim,
foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento foi
utilizado para compor a apuração do saldo negativo do IRPJ no final do
período de apuração 31/12/2009.
6.5. Assente a possibilidade, em tese, de promover-se a compensação na
forma dos autos, cumpre averiguar-se os requisitos de liquidez e certeza
previstos no art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN).
6.5.1. Conforme consta do Despacho Decisório, fl. 07, foi recolhido em
28/10/2004 o DARF do IRPJ relativo à estimativa apurada em abril de
2009, no valor total de R$ 63.334,93, encontrando-se integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
6.5.2. Também no sistema IRPJ-Consulta, se verifica que a contribuinte,
em suas Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJs
retificadoras entregues em 24/11/2010 e 04/09/2013, não apurou IRPJ
por estimativa em abril de 2009, nada declarando a tal título na DCTF,
conforme consulta no sistema DCTF (DCTF retificadora ativa entregue
em 04/09/2013).
6.5.3. No entanto, a contribuinte declarou em DCTF o valor total de IRPJ
por estimativa - Código 2362 - de R$ 0,00, enquanto que para apuração
do IRPJ no ajuste anual (DIPJ retificadora entregue em 04/09/2013)
deduziu IRPJ mensal pago por estimativa na Ficha 12A linha 18 no valor
de R$ 143.083,20, fls 252 e 266, portanto, valor superior em R$
143.083,20 à soma dos valores efetivamente declarados em DCTFs, fls.
160 a 201, o que conduziria, caso homologada a compensação em
análise, ao duplo aproveitamento do crédito. Logo, utilizou-se de R$
143.083,20 a maior do que declarado em DCTFs, conforme se
demonstra. (...)
6.5.4. Com efeito, constata-se que o valor das estimativas deduzidas no
ajuste anual é superior à soma das estimativas declaradas mensalmente
em DCTF, o que leva à conclusão de que o excesso de estimativa no
montante de R$ 143.083,20 (R$ 79.748,27 + R$ 63.334,93) já foi
utilizado ao final do ano-calendário.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933206/2013-36

6.5.5. Essa diferença é superior ao pagamento no valor de R$ 63.334,93
do IRPJ por estimativa feito a maior ou indevidamente relativo ao
período de apuração de abril/2009, crédito oferecido na presente
compensação.
6.5.6. Ainda por oportuno, assinale-se que, nos termos do art. 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de
tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo, competindo ao
interessado – e somente a ele – fazer prova de que o crédito pleiteado se
reveste de tais atributos. À Administração Tributária cabe, à vista das
provas apresentadas pelo interessado, certificar-se da existência do
crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
A Recorrente insiste que:
o valor devidamente recolhido não foi utilizado em outros períodos pela
Recorrente e consta como disponível no sistema da Receita Federal do
Brasil (RFB).
Conforme Comprovante de Arrecadação (Anexo 2), temos que a
Recorrente recolheu R$ 63.334,93 (sessenta e três mil e trezentos e trinta
e quatro reais e noventa e três centavos) no dia 28/05/2009.
Assim sendo, temos a comprovação de que o DARF com a quantia
supracitada foi devidamente paga pela Recorrente.
Nessa esteira, importante observar os Pedidos Eletrônicos de Restituição,
Ressarcimento
ou
Reembolso
e
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMPs) que foram enviados pela Recorrente após o ano de
2009, para constatar se o crédito supracitado foi utilizado pela
Recorrente. (...)
Ao se analisar as PERD/COMPs supracitadas, apresentadas no presente
Recurso Voluntário (Anexo 3), temos que o crédito supracitado não foi
utilizado até o momento pela Recorrente.
Como se sabe, a possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no
preenchimento de obrigações acessórias é amplamente reconhecida por este e. Conselho e,
especialmente, por esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha
relatoria:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933206/2013-36

No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original. (PA
10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
Ocorre, entretanto, que a Recorrente apresenta DIPJs e DCTFs com informações
contrastantes, conforme indicado em DRJ, o que impede conclusão definitiva acerca da
existência de crédito ou não, em que pese sua disponibilidade. Além disso, não apresenta outros
documentos que endossem suas alegações. Assim, considerando que a Recorrente não trouxe aos
autos quaisquer outros documentos, entendo que não há como acolher seu pleito.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em razão
apenas argumento analisado acima, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
Recurso Voluntário para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital